Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703849-37.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIRANDO MESSIAS RIBEIRO, JURACI MARIA DE JESUS APELADO: MANOEL MESSIAS RIBEIRO, JOSE DIAS, JESUITA DIAS SALES, ADAEL RIBEIRO DIAS, MARIA DOS ANJOS, ALECI MARIA DE JESUS, EDUARDO RIBEIRO, ODACIEL RIBEIRO, PEDRO VIANA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA ROCHA DE SOUSA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso formulado por ALTAMIRANDO MESSIAS RIBEIRO e JURACI MARIA DE JESUS (ID 76805565), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Na oportunidade, exclua-se a advogada dos Apelantes, Dra. Conceição de Maria Borges Costa, OAB/DF 37.707-A e cadastre a nova representante, Dra. Aiana Carla Oliveira Pereira Miranda, conforme requerido na petição de ID 76805565. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator